Tribunal: STF
Processo: RE 1254243
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 5.154/PA, da relatoria da Ministro Luiz Fux, que tem por objeto a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 39/2002, a qual instituiu o Regime de Previdência dos Militares e Servidores do Estado do Pará. 



    Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2022. 



                      Ministro Ricardo Lewandowski 



                                  Relator